Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723960-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Isabel Rao Bofill Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Rao Bofill contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710448-62.2023.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “O réu informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 189216518, que fixou parâmetros para a realização dos cálculos (ID 192754868), que não teve o pedido de efeito suspensivo deferido. No entanto, deve ser observado que foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da ação coletiva no 32.159/97. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, conforme ocorre neste caso, pois consoante as fichas financeiras de ID 171235355 a autora pertencia aos quadros do Instituto de Saúde à época dos fatos. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000).”. (Grifos no original).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59758776), em síntese, que não deve ser determinada a suspensão do curso da marcha processual de origem, com fundamento em decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), tendo havido, nesse caso, afetação para julgamento sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Argumenta, ainda, que a controvérsia constante nos autos mencionados não tem semelhança com a questão de fundo a ser deliberada na relação jurídica processual de origem, qual seja, examinar se servidores da administração direta têm legitimidade ativa para formularem requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 20110110004915. Aduz que a questão da legitimidade da ora agravante, para figurar no polo ativo dos autos aludidos, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja conferido curso regular ao processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60187886 e Id. 60187887). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, na marcha processual dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 21, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, tem a seguinte redação: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da questão referida, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do agravado (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto, a recorrente pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos à parcela de auxílio alimentação, não tendo a decisão interlocutória ora impugnada enfrentado a questão preliminar de ausência de legitimidade ativa. Convém registrar que a controvérsia estabelecida nos autos aludidos diz respeito à legitimidade ativa da ora recorrente, que foi servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde agosto de 2000, para figurar no polo ativo dos autos de origem. Antes disso era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal (Id. 171235355 dos autos de origem), que foi extinto por meio do Decreto no 21.479/2000, com respaldo no Lei local no 2.299/1999. Nos termos da norma antevista no art. 2o do referido decreto[1], os servidores efetivos do aludido instituto passaram a integrar os quadros da administração direta, previsão que se aplicou, evidentemente, também à credora Maria Isabel Bofill. Diante desse cenário está evidenciado que a controvérsia ora em exame nos autos aludidos é a mesma delineada no Tema no 21 (IRDR), a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afigura-se indispensável a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo Juízo singular estão alinhadas ao teor da decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, o que revela a necessidade do impugnado sobrestamento. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde.